Tribunal: TJES
Processo: 5032668-92.2024.8.08.0035
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032668-92.2024.8.08.0035

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. OMISSÃO ESTATAL NA OFERTA DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo quanto à disponibilização de vaga em instituição pública ou conveniada para acolhimento institucional da paciente. Alegou impossibilidade financeira e estrutural de prover os cuidados necessários, pleiteando a manutenção da internação da curatelada em clínica privada, custeada pelo Estado, até o encaminhamento a unidade adequada. Liminar anteriormente concedida foi confirmada no julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível compelir o Estado a custear, de forma imediata, a internação de idosa em clínica privada por ausência de vaga em instituição pública ou conveniada, diante de omissão administrativa e da situação de vulnerabilidade familiar e socioeconômica demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível quando comprovado, de plano, o direito líquido e certo mediante prova documental inequívoca, não exigindo dilação probatória.

4. Restou demonstrado nos autos que a paciente, idosa curatelada, encontra-se em estado clínico grave, com total dependência funcional e cognitiva, demandando cuidados contínuos impossíveis de serem prestados no ambiente doméstico.

5. A situação de vulnerabilidade econômica e social da família foi documentalmente comprovada, evidenciando a impossibilidade do impetrante em suportar o tratamento da mãe em instituição privada.

6. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), sendo dever solidário de todos os entes federativos assegurá-lo, não podendo o Estado se eximir da obrigação com base em questões administrativas ou de competência.

7. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, arts. 9º, 43, III, e 45, V) impõe ao Poder Público o dever de garantir políticas de acolhimento e proteção à pessoa idosa em situação de risco, autorizando medidas como o abrigo institucional.

8. A omissão do Estado na oferta de vaga adequada configura violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, autorizando a intervenção judicial para assegurar a continuidade do atendimento de saúde necessário à paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É possível compelir o Estado a custear a permanência de idoso em clínica privada, mediante decisão judicial, quando demonstrada omissão administrativa na oferta de vaga em instituição pública ou conveniada e situação de vulnerabilidade familiar e financeira do responsável legal.

2. O direito à saúde e à dignidade da pessoa idosa impõe ao Poder Público a adoção de medidas imediatas e efetivas diante da inexistência de alternativas adequadas no âmbito do SUS.

3. A ausência de estrutura familiar e a dependência total do idoso justificam a imposição de medidas protetivas, inclusive o custeio da internação, como forma de garantir o mínimo existencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
, na condição de curador de sua genitora, DJANIRA TEIXEIRA DOS SANTOS, idosa de 78 (setenta e oito) anos, portadora de Alzheimer e demência senil que se encontra acamada, com necessidade de cuidados contínuos, contra ato tido por coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, consubstanciado em suposta omissão na disponibilização de vaga para acolhimento institucional da paciente.

Em sua petição inicial (id 10191308, pp. 02/06), o Impetrante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando, para tanto, enfrentar “dificuldades financeiras, sendo o único responsável pelos cuidados de sua mãe idosa, além de sustentar sua esposa e três filhos menores, residindo em imóvel alugado”, aduzindo, em seguida, que a curatelada se encontra, atualmente, internada na Clínica Vidamed Care, em leito custeado com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), em programação de alta hospitalar prevista para os próximos dias, “sem que tenha sido encontrada uma vaga em uma casa de repouso adequada, que aceite pacientes acamados” (pp. 02/03).

Acrescenta, em seguida, não possuir “condições financeiras de arcar com os custos de uma casa de repouso particular, cujo valor mensal gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”, salientando, ainda, ser “servidor público, [que] trabalha em período integral e reside em uma casa com dois quartos, onde vivem sua esposa, dois filhos pequenos (de 1 ano e meio e 13 anos) e sua enteada de 8 anos”, motivo pelo qual não poderia prestar o auxílio material demandado por sua mãe, de quem é filho único, tampouco podendo fazê-lo o seu pai, que já conta com 83 (oitenta e três) anos e possui “limitações físicas significativas, [...] necessitando de assistência regular para alimentação e deslocamentos médicos” (id 10191308, p. 03).

Por reputar presentes os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência, protesta pela concessão de medida liminar, inaudita altera parte, que imponha à acoimada autoridade coatora “a imediata manutenção da internação da Sra. Djanira Teixeira dos Santos na Clínica Vidamed Care, até que se providencie a vaga em uma casa de repouso adequada para sua condição de saúde” (id 10191308, p. 06).

Pugna, no mérito, pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar postulada, determinando-se “a internação da Sra. Djanira Teixeira dos Santos em uma instituição de longa permanência para idosos que aceite pacientes acamados, custeada pelo Estado do Espírito Santo” (id 10191308, p. 06).

Decisão liminar no ID n. 10223373, proferida pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, ocasião em que foi concedida a antecipação de tutela, a fim de impor à Autoridade Coatora a manutenção da internação da Sra. Djanira Teixeira dos Santos na Clínica Vidamed Care até que se providencie vaga em instituição pública ou privada, patrocinada pelo SUS, capaz de fornecer o acolhimento adequado à sua condição de saúde.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10999808, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id n. 10818615). Sustenta, em síntese, quanto a inadequação do mandado de segurança, por demandar dilação probatória, e a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde, uma vez que o acolhimento institucional integra a política de assistência social, de competência municipal. No mérito, alega inexistência de direito líquido e certo à vaga em instituição de longa permanência, ressaltando que os cuidados devem ser prestados, prioritariamente, pela família. Subsidiariamente, requer que eventual obrigação seja direcionada ao município, com base no Tema 793 do STF.

Contrarrazões de Agravo Interno apresentadas por
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS
(ID n. 11385684).

Manifestação da Subprocuradoria-Geral de Justiça no ID n. 12771691.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 5032668-92.2024.8.08.0035

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, convém destacar que, consoante o disposto no art. 52, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é expressamente atribuída às Câmaras Cíveis Reunidas a competência para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos praticados por Secretários de Estado, independentemente da matéria versada, como ocorre no caso dos autos.

Consoante ao relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
, na condição de curador de sua genitora, DJANIRA TEIXEIRA DOS SANTOS, idosa de 78 (setenta e oito) anos, portadora de Alzheimer e demência senil que se encontra acamada, com necessidade de cuidados contínuos, contra ato tido por coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, consubstanciado em suposta omissão na disponibilização de vaga para acolhimento institucional da paciente.

Em sua petição inicial (id 10191308, p. 02/06), aduz o impetrante que sua genitora, atualmente internada na Clínica Vidamed Care em decorrência de seu estado clínico grave, possui previsão de alta hospitalar nos próximos dias, sem que, até o momento, tenha sido disponibilizada vaga em instituição pública ou conveniada apta a receber pacientes acamados. Ressalta que não dispõe de recursos financeiros para custear vaga em casa de repouso particular, cujo valor mensal ultrapassa sua capacidade econômica.

Acrescenta, em seguida, não possuir “condições financeiras de arcar com os custos de uma casa de repouso particular, cujo valor mensal gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”, salientando, ainda, ser “servidor público, [que] trabalha em período integral e reside em uma casa com dois quartos, onde vivem sua esposa, dois filhos pequenos (de 1 ano e meio e 13 anos) e sua enteada de 8 anos”, motivo pelo qual não poderia prestar o auxílio material demandado por sua mãe, de quem é filho único, tampouco podendo fazê-lo o seu pai, que já conta com 83 (oitenta e três) anos e possui “limitações físicas significativas, [...] necessitando de assistência regular para alimentação e deslocamentos médicos” (id 10191308, p. 03).

Decisão liminar no ID n. 10223373, proferida pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, ocasião em que foi concedida a antecipação de tutela.

Antes de adentrar o mérito, importa destacar que, nos termos do art. 52, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, compete às Câmaras Cíveis Reunidas processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos praticados por Secretários de Estado, independentemente da matéria versada, como é o caso dos autos. Assim, encontra-se corretamente fixada a competência deste órgão colegiado para a análise da presente impetração.
Dito isso,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que deve ser concedida a serugança pretendida
. Explico.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se compelir o Ente Estatal a garantir, de forma imediata, a continuidade do atendimento especializado à idosa curatelada, mediante sua permanência em clínica adequada ou, alternativamente, sua internação em instituição pública ou conveniada de longa permanência, diante da comprovada impossibilidade material do impetrante de prover esse cuidado por seus próprios meios.

É consabido que o mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, o qual deve estar comprovado de plano, mediante prova exclusivamente documental, prescindindo de dilação probatória.

Neste sentido, é o entendimento doutrinário:

Segundo prescreve o art. 5.º, LXIX, da Constituição da República, a concessão do mandado de segurança está condicionada à existência de, basicamente, dois elementos.
Primeiramente, exige-se a existência de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus ou habeas data. Em segundo lugar, é necessário que aquele direito seja objeto de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou pessoa investida em atribuições do Poder Público.
[destaquei]

A noção de direito líquido e certo não tem, ao contrário do que a expressão possa sugerir, qualquer relação com espécie particular de direito. A rigor, todo direito que exista é líquido e certo, sendo evidente que a complexidade do raciocínio jurídico – que pode ser mais acessível para alguém e menos para outrem – não tem nenhuma relação com mencionada categoria. A liquidez e certeza do direito têm sim vinculação com a maior ou menor facilidade na demonstração dos fatos sobre os quais incide o direito. Desse modo, a questão do direito líquido e certo se põe no campo da prova das afirmações de fato feitas pelo impetrante.
Vale dizer que o mandado de segurança exige que o impetrante possa demonstrar sua alegação por prova indiscutível em seu conteúdo, ou seja, valendo-se de prova direta, em específico, da prova documental.
[destaquei]

A expressão “direito líquido e certo”, portanto, liga-se à forma de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações postas pela parte impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie particular de direito subjetivo. Em conta disso, vêem-se exigidas que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio de prova documental.

Quanto ao segundo requisito, este abrange qualquer ato, omissão ou ameaça de violação praticado por pessoa investida de poderes estatais. Embora o Texto Constitucional não seja claro a este respeito,
é evidente que a proteção do mandado de segurança não é outorgada apenas para violações já ocorridas. Também a ameaça de lesão está abrangida pelo espectro de proteção do mandado de segurança
, até em razão do que dispõe o art. 5.º, XXXV, da Lei Maior. [destaquei]

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 1. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Diferenciados. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022.)

Por sua vez, no mesmo jaez é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...] 3.
Não há direito apto a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o Mandado de Segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte
(Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(RMS 37258 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020)

No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado que a genitora do impetrante, idosa de 78 anos, encontra-se em condição clínica crítica, conforme indicam os laudos médicos que registram seu estado de acamamento,
dependência total para atividades básicas da vida diária
, uso de alimentação enteral e ausência de autonomia cognitiva. Paralelamente, o impetrante comprovou não possuir recursos financeiros nem estrutura familiar ou residencial apta a garantir o acolhimento digno e seguro da mãe em ambiente doméstico.

A análise do conjunto probatório reforça a gravidade do quadro e evidencia a situação de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada pelo núcleo familiar. Consta nos autos declaração de hipossuficiência firmada pelo impetrante (ID n. 10191308 – pág. 14), acompanhada de certidão de casamento (pág. 15), certidão de nascimento de filho de dois anos (pág. 16) e documento de identidade de outro filho, adolescente de 14 anos (ID n. 10191310 – pág. 05). Ainda, foram anexadas fotografias do genitor do impetrante, também idoso e dependente de cuidados, o que agrava o cenário de sobrecarga familiar (ID n. 10191309 – págs. 01/02).

Os elementos clínicos são corroborados por laudos médicos que atestam a condição de total dependência da paciente, necessidade de dieta exclusiva por gastrostomia, uso contínuo de fraldas e limitações funcionais severas (ID n. 10191309 – págs. 03/04). Ademais, o relatório social elaborado pela unidade hospitalar (ID n. 10191309 – pág. 10) reforça que, em eventual retorno ao domicílio, a paciente exigiria cama hospitalar específica para sua segurança, especialmente em razão de episódios de agitação, sendo o equipamento inacessível à família por sua limitação de renda.

Além disso, o laudo médico juntado aos autos atesta a incapacidade da paciente e a consequente necessidade de curatela para sua proteção física e mental (ID n. 10191310 – pág. 03). Por sua vez, o contracheque do impetrante (ID n. 10222419) demonstra sua condição de servidor técnico em enfermagem, com rendimentos comprometidos por descontos compulsórios, inclusive pensão alimentícia, evidenciando a impossibilidade de suportar financeiramente as despesas decorrentes da internação ou do acolhimento da mãe em instituição privada.

No que se refere às questões de saúde, a Constituição da República, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser assegurada por meio de políticas sociais e econômicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação.

De forma complementar, o art. 9º do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741, editada pela L. nº 14.423/2022) atribui ao Poder Público a responsabilidade de assegurar à pessoa idosa o direito à vida e à saúde, por meio da implementação de políticas públicas que promovam um envelhecimento digno,
in verbis
:

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Além disso, os arts. 43, inciso III, e 45, inciso V, do mesmo diploma legal preveem, em casos de ameaça ou violação dos direitos da pessoa idosa, a possibilidade de acolhimento em entidade especializada como medida protetiva, sobretudo quando a rede familiar se revela incapaz de prestar os cuidados necessários, conforme observa-se:

Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

[...]

III – em razão de sua condição pessoal.

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
[...]

V – abrigo em entidade;

No mesmo sentido é o parecer elaborado pela Subprocuradora-Geral de Justiça, no qual se manifestou favoravelmente à concessão da segurança postulada:

In casu, a questão submetida à apreciação desse E. Tribunal é delicada e tem seu ponto central em perquirir se a genitora do impetrante, sua curatelada, idosa e em precário estado de saúde, deve ser mantida internada em clínica particular às expensas do Estado até que seja encontrada instituição de longa permanência com condições de promover seu tratamento.

Conforme bem apontado pelo Exmo. Desembargador Relator, na r. decisão liminar (id. 10223373), restou demonstrado que a idosa possui demência avançada, estando acamada, com dieta enteral e uso de fralda, dependendo integralmente de terceiros para as atividades básicas, além de apresentar alterações comportamentais com heteroagressividade (id. 10191309), o que justifica e respalda, ao meu sentir, a concessão da segurança almejada.

Ao mesmo tempo, o impetrante, único filho da idosa, comprovou não ter condição física e nem financeira de promover ou custear o tratamento no domicílio familiar.

[...]

Ainda que a legislação infraconstitucional e demais atos normativos possam fixar diretrizes com vistas a racionalizar a prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, não se pode aceitar qualquer limitação, sob pena de inviabilização dos comandos constitucionais expressos.

Portanto, tendo o impetrante comprovado o direito líquido e certo de sua genitora e curatelada receber tratamento em estabelecimento de internação adequado ao seu estado de saúde, conclui-se que deve ser concedida a segurança aqui pleiteada, convalidando-se a liminar ao seu tempo deferida.

Diante do exposto, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opina pelo conhecimento do presente mandamus, para, no mérito, ser concedida a segurança postulada.
(Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha - ID n. 12771691).

Não obstante, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal. Assim, diante de situação urgente e de risco à integridade da paciente, não pode o Estado se eximir do dever de garantir o atendimento sob alegação de ausência de programa específico ou de que a competência seria municipal, cabendo-lhe adotar as providências necessárias.

Dessa forma, não se está diante de uma substituição da vontade do administrador público, tampouco de uma indevida interferência na esfera da discricionariedade administrativa. Trata-se, na verdade, da garantia do mínimo existencial, inerente ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Diante de todo exposto,
CONCEDO
a segurança pretendida, confirmando a liminar deferida para
DETERMINAR
à Autoridade Coatora que mantenha a internação da Sra. Djanira Teixeira dos Santos na Clínica Vidamed Care, até que seja providenciada vaga em instituição pública ou privada, custeada pelo SUS, que ofereça acolhimento adequado à sua condição de saúde.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno presente no ID n. 10818615.

Isento o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas a teor do artigo 20, inciso V, da lei estadual nº 9.974/2013.

Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER
a segurança pretendida, confirmando a liminar deferida para
DETERMINAR
à Autoridade Coatora que mantenha a internação da Sra. Djanira Teixeira dos Santos na Clínica Vidamed Care, até que seja providenciada vaga em instituição pública ou privada, custeada pelo SUS, que ofereça acolhimento adequado à sua condição de saúde.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.